Tribunal: TJSP
Processo: 1003215-81.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
REIVINDICATÓRIA. Sentença de improcedência, reconhecida a exceção de usucapião em favor das rés.
Apelam os autores alegando que são legítimos proprietários do imóvel objeto da lide, matriculado sob o no 53.511, do CRI de Guarulhos/SP, moveram contra Hélio Borenstein S/A o processo visando à anulação do negócio jurídico, no 0112620-89.1999.8.26.0100, tendo a sentença, já transitada em julgado,

Ementa:
REIVINDICATÓRIA. Sentença de improcedência, reconhecida a exceção de usucapião em favor das rés.
Apelam os autores alegando que são legítimos proprietários do imóvel objeto da lide, matriculado sob o no 53.511, do CRI de Guarulhos/SP, moveram contra Hélio Borenstein S/A o processo visando à anulação do negócio jurídico, no 0112620-89.1999.8.26.0100, tendo a sentença, já transitada em julgado, declarado a simulação do negócio jurídico realizado entre Ildeu e Hélio, culminando no cancelamento de toda a cadeia registral, a propriedade foi transmitida à ré Brasilux Tintas em 26 de maio de 2007 quando já tramitava a demanda anulatória, constando preço inferior ao valor real, após o trânsito em julgado da sentença anulatória notificou a ré para que procedesse à desocupação do imóvel, o esbulho data de 22 de fevereiro de 2016, inexiste boa-fé, pugna seja afastada a exceção de usucapião, notadamente porque não preenchidos os requisitos, pedem o provimento, com o arbitramento de aluguéis, acrescido de perdas e danos.
Apelam também as rés pela majoração da verba honorária.
Descabimento dos apelos.
Exceção de usucapião corretamente acolhida. Posse exercida de forma mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, com animus domini, justo título e boa-fé e por lapso temporal superior a 5 anos, com investimentos de interesse social e econômico. Aplicação da regra do art. 1.242, § único, do Código Civil. Honorários sucumbenciais, por outro lado, fixados corretamente por equidade, sob pena de enriquecimento sem causa, tendo em vista o alto valor atribuído à demanda. Precedentes.
Recursos improvidos.